Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDAS. PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PLANO, SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O PROCEDIMENTO/MATERIAL. RESTRIÇÃO ILEGAL. RESTRIÇÃO ILEGAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.